Tribunal: TJMT
Processo: 1013988-27.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Recurso Inominado no 1013988-27.2019.8.11.0001.
Origem: 6o Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente: Janaina Pompeo de Cerqueira
Recorrido: Qualicorp Administradora de Benefícios S.A.
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do Julgamento: 03.09.2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONTRATUAL COM A EMPRESA UNIMED. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente os pedidos constantes na inicial.
Escopo recursal é a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais.
Cabe à parte requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
No caso, a parte recorrente não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, pois não aportou aos autos nenhum documento hábil a corroborar as alegações apresentadas.
Em contraprova, a recorrida apresentou Termo de Adesão - Unimed firmado com a Aliança Administradora (incorporada pela Qualicorp Administradora) assinado pela recorrente, bem como telas sistêmicas que demonstram a existência de débito residual decorrente de plano de cooparticipação.
Embora a autora negue a relação jurídica com a empresa Qualicorp é certo que a referida empresa incorporou a Aliança Administradora (Unimed), em relação a qual a autora confessa possuir vínculo.
Desse modo, a restrição ao crédito em nome do devedor durante o seu inadimplemento caracteriza exercício regular de direito, não configurando conduta ilícita.
Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais.
Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JANAINA POMPEO DE CERQUEIRA - CPF: 009.544.931-09 (RECORRENTE), DIEGO RONDON GRACIOSO - CPF: 011.432.091-84 (ADVOGADO), QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. - CNPJ: 07.658.098/0001-18 (RECORRIDO), KELLY OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 857.489.271-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020